Tribunal: STF
Processo: HC 204425
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Na presente impetração, a defesa relata que o paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo lhe imposta a pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa. Aduz que a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, tendo sido interposto recurso especial, ainda não encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta que a autoridade coatora, no julgamento da apelação criminal, incorreu em omissão, ao deixar de aplicar a regra contida no art. 155 do CPP, alegando que a condenação do paciente foi mantida com fundamento em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem o necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando o trancamento da ação penal com a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e a consequente revogação da prisão preventiva. 
    Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda processo penal em liberdade, e não preso. 
    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente. 
    Outrossim, requer que seja conhecido e concedida a ordem de habeas corpus determinando o trancamento da ação penal com a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e a consequente revogação da prisão preventiva, confirmando-se a decisão liminar.”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia dos atos impugnados.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente